Tribunal: TJMT
Processo: 1015582-68.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015582-68.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando houver desídia da parte demandante por mais de 30 (trinta) dias e, mesmo intimada para dar impulso ao feito nos moldes do art. 485, III, §1º, do CPC, mantém-se inerte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a extinção do processo executivo fiscal sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 254322699).

O agravante sustenta a nulidade da decisão agravada por não ter sido observada a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, conforme dispõe o artigo 485, §1º, do CPC, bem como os artigos 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Aduz que a decisão do juízo de origem contraria a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono do autor exige requerimento do réu, o que não ocorreu na hipótese em exame.

Alega que ocorreu violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, que impede o magistrado de decidir com base em fundamento sobre o qual a parte não teve oportunidade de se manifestar, o que configura nulidade processual.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja anulada a sentença de extinção do feito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 269355763).

O Estado de mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, mantendo a decisão recorrida, além da condenação do Município em honorários advocatícios (Id. 270073351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal desta relatora que
negou provimento ao recurso de apelação interposto contra o Estado de Mato Grosso, mantendo a extinção do processo executivo fiscal sob o fundamento de abandono da causa.

Infere-se da demanda que a parte exequente foi intimada por duas vezes (id. 243611181 e id.243611186) para dar prosseguimento ao feito, e mesmo assim permaneceu inerte.

Diante disso, foi proferida a sentença em 10/06/2024, oportunidade em que foi julgado extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (Id. 243611188).

Da análise dos elementos e das circunstâncias que permeiam a controvérsia, verifica-se que, diversamente do sustentado pelo agravante, o Município foi devidamente intimado.

Dessa forma, o juízo de primeira instância observou os requisitos necessários para a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de

Justiça:

“APELAÇÃO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – VISTA DOS AUTOS À PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, via carga dos autos, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso improvido” (N.U 0004777-02.2006.8.11.0013, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Ademais, afasta-se o princípio da não surpresa, uma vez que o Município foi devidamente intimado por duas vezes para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, e, ainda assim, permaneceu inerte, evidenciando sua ciência inequívoca e a oportunidade de manifestação, conforme os princípios da boa-fé processual e da cooperação.

Por fim, não se cogita a aplicação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, nos processos de execução, presume-se a ausência de interesse do executado na continuidade da lide, razão pela qual deve ser afastado o requerimento do réu para a extinção do feito por abandono.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter a decisão atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025